Tribunal: TJBA
Processo: 8001803-38.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001803-38.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAMAR CAIRES AMARAL Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERESSE INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRA CLASSE. RESERVA. PARTE CONTROVERSA. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. I – A transcrição ou a repetição das alegações da contestação, no recurso, não viola o princípio da dialeticidade recursal, quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida. PRELIMINAR REJEITADA. II – O servidor público municipal não detém legitimidade ativa ad causam para veicular pedido de declaração de direitos em favor de toda uma categoria, mas sim com relação ao interesse individual. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. III - Se o professor municipal, em exercício da docência, utilizar, integralmente, a sua jornada de trabalho para a regência de classe, deverá receber 1/3 desta em horas extras, superior, no mínimo, em 50% do valor da hora normal, conforme § 3º do art. 39 da CF. IV - A inexistência de comprovação do efetivo pagamento, pelo Município, de parte de parcela laboral pleiteada pelo servidor, conduz à procedência parcial da demanda. V - Aos consectários da condenação, devem ser aplicados os parâmetros fixados no RE 870.947/SE (Tema 810) até a data de promulgação da EC nº 113/2021, quando incidirá de uma só vez a SELIC, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. VI – Ilíquida a condenação, a definição do percentual de honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001803-38.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante ITAMAR CAIRES AMARAL e como Apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA